Tribunal: STF
Processo: ARE 1408071
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Aposentadoria especial ao Servidor Público inserta no art. 40, § 4º, da CF. Aplicação do Regime Geral de Previdência Social à ausência de norma regulamentadora por inércia legislativa, enquanto não editada a lei complementar que regulamente. Questão sedimentada na Súmula Vinculante nº 33 do STF. Comprovação suficiente de trabalho em condições de exposição a agentes prejudiciais à saúde e à integridade física pelos documentos carreados aos autos Preenchimento dos pressupostos legais necessários à contagem do tempo de serviço como especial. Procedência do mérito mantida. Abono de permanência devido, a ser computado desde a data em que apurado o direito à aposentação. Sentença mantida. Recursos e remessa necessária conhecidos e não providos”. 



    Na minuta sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º, e 17, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante nº 33). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1189836 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12-12-2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1349695 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24-08-2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14-12-2017)



    Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o ora agravado, preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido nos seguintes termos: 



    “É fato incontroverso e bem documentado nos autos que o autor é servidor público junto a prefeitura municipal de Avaré na função de mecânico de máquinas pesadas. 



    Esse tipo de atividade indica, por si e a princípio, quadro de exercício de trabalho em atividade exposta a agentes nocivos à saúde, de modo permanente e habitual e conforme a jurisprudência atual embora a prova simples do recebimento de adicional de insalubridade não seja suficiente para o fim almejado, esse dado agregado à vasta prova documental referente ao local e à vida de trabalho do servidor, com PPP, elevasse a condição de prova documental suficiente para a aposentadoria especial invocada, dispensando-se, para tanto, a perícia (v.g. Ap. 1025942-64.2017.8.26.0602, rel. Des. Marcelo L Theodósio: “há a necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, não ocasional nem intermitente, através de documento denominado Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho LTCAT, elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, e, ainda, por formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP”; Ap. 1000446-35.2017.8.26.0666, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia “o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) se presta a demonstra atividade sujeita a condições especiais, a teor do disposto no artigo 254 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010”). 



    Ainda, que assim não fosse, na espécie, o autor carreou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP que atesta exposição a fatores de risco, elaborado pelo Município assinado por Técnico em Segurança do Trabalho, comprovando o exercício de atividades insalubres, de forma permanente, porquanto exposto à gasolina, álcool, diesel, solupan e ativados (detergente e ácido), hidrocarbonetos e outros compostos de carbono e, ainda, exposto a ruído mensurado em 97d (págs. 128/30). O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho LTCAT segue no mesmo sentido (pág. 26). Segundo a Certidão nº 25/2020, da Secretaria Municipal de Administração, o autor, em 30/03/2020 perfazia o total de 16 anos, 01 mês e 26 dias de serviço público municipal (pág. 32). 



    Dessa forma, deve ser reconhecido como especial, o tempo em que o requerente laborou junto ao Município de Avaré, perfazendo o total de 16 anos, 01 mês e 26 dias, até 30/03/2020. 



    Acrescente-se que no período em que laborou vinculado ao Regime Geral da Previdência Social-RGPS (16 anos, 02 meses, 01 dia, págs. 30/1) sempre exerceu atividade de mecânico (págs. 27/8), sito, Avatram Avaré Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda, de 01/09/1981 a 31/12/1982 (pág. 96), 01/05/1984 a 21/10/1987, 04/01/1988 na 30/09/1989 (pág. 97); Ripasa S/A Celulose e Papel, de 17/10/1990 a 10/10/1994 (pág.98); Shark Tratores e Peças Ltda, de 02/01/1995 a 07/06/1995(pág. 101); Indústria e Comércio Iracema Ltda, de 21/10/1997 a 31/10/1998 (pág. 102); Cláudio Licatti Empreendimentos Ltda, de 24/11/1999 a 31/03/2000 (pág. 102); Granja Saito Ltda, de 22/05/2000 a 02/08/2001 (pág. 103); Rio Verde Prestadora de Serviços e Transportes Ltda, de 03/09/2001 a 30/09/2002 (pág. 103); Justo e Zarate Couto Serviços Florestais Ltda, de 10/04/2003 a 06/07/2003 (pág. 104). 



    Assim, a atividade de mecânico, pode ser reconhecida tão somente por enquadramento com base nas categorias previamente determinadas, tidas como prejudiciais à saúde do trabalhador, constantes do Anexo II do Decreto nº 83.080/79 ou do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, até 28/04/95, data de publicação da Lei nº 9.032, observado que tratase de rol exemplificativo e não taxativo. 



    Dessa forma, o período laborado pelo autor junto à empresa Avatram Avaré Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., Ripasa S/A Celulose e Papel e Shark Tratores e Peças Ltda. pode ser considerado como atividade especial, por enquadramento nos itens 1.2.11 e 2.5.2 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, e item 2.5.1 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79, porquanto exposto a agentes químicos como óleos, graxas e combustíveis. 



    Corretamente destacado pelo magistrado condutor do feito: “Cumpre repisar que a partir de 29/04/95 não é mais possível fazer a comprovação das condições especiais de trabalho por mero enquadramento nos anexos dos Decreto nº 53.831/6 e Decretos nº 83.080/79, sendo necessária a real comprovação. Na mesma linha, não poderão ser considerados os períodos laborados pelo requerente a partir de 21/10/1997, na Indústria e Comércio Iracema Ltda. (de 21/10/1997 a 31/10/1998); Cláudio Licatti Empreendimentos Ltda. (de 24/11/1999 a 31/03/2000); Granja Saito Ltda. (de 22/05/2000 a 02/08/2001); Rio Verde Prestadora de Serviços e Transportes Ltda. (de 03/09/2001 a 30/09/2002), e Justo e Zarate Couto Serviços Florestais Ltda. (de 10/04/2003 a 06/07/2003), uma vez que não foram apresentados pelo requerente os PPPs referentes a essas empresas..”- fls. 330. 



    Com efeito, da documentação anexada aos autos, extrai-se a contagem de 10 anos 10 meses e 08 dias de exercício de atividades em condições especiais realizadas junto ao RGPS que, acrescidos ao período de 16 anos 01 mês e 26 dias laborado junto ao Município de Avaré (até 31/03/2020-pgs. 32), totalizando 27 anos e 04 dias, evidenciando o direito do autor ao cômputo de seu tempo de serviço em caráter insalubre, amparado nos artigos 40 e 201 da Constituição Federal, no artigo 126 da Constituição Estadual e na aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. 



    O autor faz jus à integralidade uma vez que demonstrou que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/03- fls. 03, encontrando-se submetido a critérios diferenciados para fins de concessão de aposentadoria especial. E, por conta desse tratamento diferenciado, as regras de transição constantes da EC nº 47/05, quanto ao tempo de contribuição, não se aplicam a ele, mas somente àqueles servidores que se submetem às regras da aposentadoria comum. Destaque-se que o pedido constante na inicial é para o reconhecimento ao direito à aposentadoria especial com proventos integrais, o que foi acolhido na sentença, de modo que não cabe aqui discussão sobre a pertinência da paridade que, presentes os requisitos, deverá ser observado em via administrativa.



    Outrossim, adequado se mostra o reconhecimento do direito ao abono de permanência, a ser computado desde a data em que o autor teria direito à aposentação. Cuida-se de direito tutelado pela Constituição/88 e devido a partir do momento em que o Servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e continua em atividade, norma essa autoaplicável, independente de regulamentação infraconstitucional ou pedido administrativo”.



    Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo acerca do direito ao benefício pretendido e da forma de cálculo, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1310709 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01-12-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente